Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-77.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800799-77.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES, MAURI EDSON VULCAO COSTA, CLEITO MARQUES CARVALHO, RAFAEL CORREA DA COSTA, DAYRON ALVES DA SILVA, BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA, MARIO JUNIOR FERREIRA MARQUES, MAX JUNIOR VULCAO COSTA, EMANOEL FERREIRA MARGALHO, MANOEL DOS SANTOS GONCALVES, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA. DENÚNCIA OFERTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ABAETETUBA/PA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Ainda que as informações narrem, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, não se observa sofisticação nas condutas dos denunciados para que sejam considerados organizações criminosas, como divisão de tarefas de forma permanente/habitual e fins lucrativos para manutenção da facção criminosa. Tanto assim, nem a autoridade policial e nem o Ministério Público concluíram pela caracterização de organização criminosa, no relatório do inquérito policial e na denúncia ofertada.

2. O simples fato de terem os acusados relação entre si para o cometimento de crimes, não configura uma organização criminosa na definição da lei e no entendimento jurisprudencial pátrio.

3. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe improcedente, declarando a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de abril e finalizada aos três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
instaurado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA,
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
.

O presente conflito se originou em razão de denúncia oferecida em desfavor de
DAYRON ALVES DA SILVA, NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO, BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA - “BIG”, MAURI EDSON VULCÃO COSTA - “DEÓ”,

MAX JUNIOR VULCÃO COSTA - “BAKÁ”, JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA - “DEDEL”, CLEITON MARQUES CARVALHO - “MESSAN”, MARIO JUNIOR FERREIRA MARQUES - DINHO, RAFAEL CORREA DA COSTA - “RAFA” ou “RF”, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO - “RAMON”, MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES - “NHO/YO”, e EMANOEL FERREIRA MARGALHO - “TAX” ou “TACHI”,
pela prática dos crimes previstos no
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
(ID n. 7969421 - fls. 2281/2286)

Segundo a exordial, em suma, os denunciados praticaram reiteradamente crimes de tráfico de drogas naquele Município e, ainda, associaram-se de forma estável e duradoura com o fim específico de cometer o referido delito. Esclarece, a exordial acusatória, que cada denunciado possui uma função e que haveria envolvimento da facção Comando Vermelho.

Ao receber os autos, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA,
na pessoa da Dr.ª Pâmela Carneiro Lameira
, magistrada titular daquela Vara, proferiu decisão (ID n. 7969434 - Págs. 2371/2375), declarando-se incompetente para atuar no feito e determinando a remessa dos autos para o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
. Peço vênia para transcrever parte da referida decisão:

“Compulsando os autos, observo que há matéria de ordem pública a ser analisada, qual seja a competência absoluta da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado para processar o feito.

A competência em comento trata-se de competência absoluta, podendo ser questionada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive analisada de ofício.

Com efeito, a partir da incorporação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto nº. 5.015/2004) - também conhecida como Convenção de Palermo - ao ordenamento jurídico interno, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 03, de 30/05/2006, orientou aos tribunais brasileiros a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Além disso, a Recomendação nº. 03/2006 traz a previsão de que tais juízos, além de especializados, sejam também colegiados, no intento de garantir aos magistrados e servidores segurança e proteção para o exercício de suas atribuições.

Cabe ressaltar que a Recomendação nº. 03/2006 - CNJ valeu-se do conceito de crime organizado exposto no art. 2º, “a” da Convenção de Palermo para definir os crimes da alçada do juízo especializado, assim considerado:

[...] grupo criminoso organizado" aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi editada a Resolução nº. 008/2007 - GP, a qual determinou a especialização da 2ª Vara Criminal da Capital para o processamento e julgamento de todos os delitos envolvendo atividades de organização criminosa (crime organizado), na forma do item 2, b, b1, da Recomendação nº. 03/2006 do CNJ, com jurisdição em todo o território do Estado do Pará. O normativo nº 008/2007 prevê, ainda, que a Vara de Combate ao Crime Organizado funcionará como órgão colegiado, composto por três juízes.

Como se extrai do texto normativo desta Corte de Justiça Estadual, a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado atine aos crimes praticados por organização criminosa e não mera associação criminosa, conceito penal diverso.

Observa-se que a Resolução editada por este E. Tribunal de Justiça reproduziu o conceito de grupo criminoso extraído da Convenção de Palermo para fins de fixação da competência da Vara Especializada.

A Lei nº 12.694/2012 instituiu a possibilidade formação de colegiado de primeiro grau de jurisdição e, no art. 2º, passou a conceituar organização criminosa como a “associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional”.

Após 01 (um) ano da publicação da Lei nº. 12.694/2012 foi sancionada a Lei nº 12.850/2013, que trouxe novo conceito de organizações criminosas no art. 1º, § 1º, in verbis:

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O crime de organização criminosa caracteriza-se por (i) associação estável e permanente de 04 (quatro) ou mais pessoas, (ii) estruturalmente ordenada e marcada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e (iii) tem por elemento subjetivo específico obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou de caráter transnacional.

Pontifica Rogério Sanches que a organização criminosa, além da pluralidade de agentes, demanda estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas (CUNHA, Rogério Sanches. Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1792).

Deve estar evidenciado, outrossim, o animus associativo para o fim específico de obter vantagem direta ou indireta de qualquer natureza.

O art. 8º da Resolução nº 08/2007 - GP, fixa os requisitos para o reconhecimento da competência da Vara Especializada, no tocante à organização criminosa, in verbis:

Para os efeitos da competência estabelecida no artigo 1º, e observada a esfera subsidiária, considera-se crime organizado todos os crimes tipificados no Código Penal brasileiro e em legislações esparsas, desde que cometidos por grupo criminoso organizado, na forma prevista no item 2, a, "in fine", da Recomendação nº 03/2006, do CNJ, assim conceituado: "aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material".

No mesmo sentido, já decidiu a Egrégia Seção de Direito Penal:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCLUSÃO PRECOCE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, define o conceito de organização criminosa: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

2. In casu, os elementos estruturais necessários para a formação de grupo criminoso ainda não se encontram presentes. As investigações policiais sequer foram concluídas, os criminosos não foram identificados, não há identificação de hierarquia, de divisão de tarefas e planejamento empresarial. A conclusão do juízo suscitado foi prematura, sem nem mesmo ouvir a Promotoria de Justiça a ele vinculada, prolatada a quando da requisição de autorização judicial para interceptações telefônicas, com o fim de identificar os envolvidos, portanto, ainda sem elementos concretos que indiquem a existência da organização criminosa. 3. Resta procedente o conflito de competência suscitado pela Vara Especializada, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia. 4. Conflito conhecido e julgado procedente. Decisão unânime. (Conflito de Jurisdição, Ac. Nº 187.759, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-04)

Ante o exposto, julgo procedente o Conflito de Jurisdição e declaro o Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga competente para processar e julgar o feito.

Belém, 07 de março de 2019. Des. Rômulo Nunes Relator (2019.00858334-67, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-12)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. ORGANIZAÇO CRIMINOSA. CONCLUSO PRECOCE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, define o conceito de organização criminosa: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

2. In casu, os elementos estruturais necessários para a formação de grupo criminoso ainda não se encontram presentes. As investigações policiais sequer foram concluídas, os criminosos não foram identificados, não há identificação de hierarquia, de divisão de tarefas e planejamento empresarial. A conclusão do juízo suscitado foi prematura, sem nem mesmo ouvir a Promotoria de Justiça a ele vinculada, prolatada a quando da requisição de autorização judicial para interceptações telefônicas, com o fim de identificar os envolvidos, portanto, ainda sem elementos concretos que indiquem a existência da organização criminosa.

3. Resta procedente o conflito de competência suscitado pela Vara Especializada, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia.

4. Conflito conhecido e julgado procedente. Decisão unânime.

(2018.01289121-86, 187.759, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-26, publicado em 2018-04-04)

No caso em tela, é possível extrair a associação estável e permanente de 04 (quatro) ou mais pessoas, de forma hierarquizada, com modelo análogo ao empresarial, isto é, de atividade habitual e ordenada para a consecução de um fim específico, com emprego de agentes realizando tarefas bem definidas, enfim, uma verdadeira empresa do crime.

A denúncia foi ofertada em face de JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES, MAX JUNIOR VULCAO COSTA, EMANOEL FERREIRA MARGALHO, CLEITON MARQUES CARVALHO, RAFAEL CORREA DA COSTA, MANOEL DOS SANTOS GONCALVES, DAYRON ALVES DA SILVA, MARIO JUNIOR FERREIRA MARQUES, MAURI EDSON VULCAO COSTA, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA e NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO,

suspeitos de integrar organização criminosa, inclusive a facção Comando Vermelho, figurando como Lideres, os acusados MAX JUNIOR VUCÃO COSTA (BACÁ), MAURI EDSON VULCO COSTA(DEÓ) E EMANOEL FERREIRA MARGALHO (TACHI), todos, investigados na mesma operação, denominada “Lua Nova”, que deu origem a 14 núcleos e desdobou-se em 14 inquéritos policiais distintos, inclusive aos presentes autos.

Conforme narra a denúncia, os acusados possuem funções definidas na estrutura da organização criminosa (fls.02/04).

Outrossim, extrai-se dos autos indícios de que os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, praticaram um dos verbos do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas na região, crimes punidos com pena máxima em abstrato superior a 04 anos de reclusão.

Como é de conhecimento dos operadores do direito que atuam no sistema de Justiça Criminal, o grupo Comando Vermelho trata-se de organização criminosa dedicada, especialmente, ao tráfico de entorpecentes, mas também responsável por crimes reflexos, como homicídios e roubos, desenvolvendo atividades em todo o território nacional e agenciando, assim, membros em diversas cidades brasileiras. O modelo de organização encontra correspondência direta aos requisitos de uma organização criminosa, razão por que deve o feito ser processado e julgado pela Vara Especializada.

Além disso, a declinação do feito para VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (RESOLUÇÃO 026/2014-GP-TJPA) com competência privativa para processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas, é medida salutar, eis que esta pode contar com mais de um magistrado para análise das demandas, bem como dispõe de estrutura material e de pessoal especializado o que possibilita maior celeridade na prestação jurisdicional, ante a complexidade do feito, seja pelo modus operandi, seja quando ao número de pessoas envolvidas.

Isto posto, declino da competência para processar e julgar o feito, ao tempo em que determino a imediata remessa dos autos à VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (Resolução 026/2014-GP-TJPA), com as nossas homenagens.”

Recebidos os autos nesta capital, houve manifestação ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado - GAECO (ID n. 7969441), no sentido de que não há competência da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas para julgamento deste feito. Aquele Órgão aduziu, em suma, que no presente caso, não há que se falar em organização criminosa e sim em associação criminosa. Transcrevo o trecho que importa da peça ministerial, vejamos:

“(...) Sucede que, pela natureza do fato ilícito de que tratam os presentes autos, verifica-se que a Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas não é competente, em tese, até o presente momento, para processar e julgar o feito, pois os fatos descritos nos autos não se enquadram no conceito do que vem a ser uma Organização Criminosa, principalmente,
em razão de não ter ficado demonstrado de forma insofismável o preenchimento dos requisitos essenciais, legais e jurisprudenciais da existência de uma Organização Criminosa em relação aos cinco denunciados.

Os requisitos essenciais citados devem estar intimamente ligados para o fim precípuo do grupo, a fim de caracterizar uma Organização. Contudo, verifica-se a prática de atos isolados ou que estão sendo cometidos por grupos isolados.

Assim, as investigações e a denúncia oferecida pelo MP em Abaetetuba/PA apontaram apenas os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. (...)”
- grifos no original

O
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
, então, em decisão de ID n. 7969442,
deixou de suscitar o conflito na forma do art. 116 do CPP, limitando-se, apenas, a determinar a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, para que o feito fosse julgado conjuntamente com o Conflito de Competência nº 0800723-53.2022.8.14.0000, anteriormente distribuído à minha relatoria, visto que ambos seriam conexos
. Trasladou, daqueles autos, a decisão de ID n. 45473708, através da qual havia suscitado, naquela ocasião, igual conflito de competência, por entender que também ali não se tratava de organização criminosa.

Os autos foram primeiramente distribuídos ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual remeteu os autos a esta relatora, diante da conexão com os Conflitos de Competência nº 0800723-53.2022.8.14.0000 e 0800907-09.2022.8.14.0000, oriundos da mesma ação policial “Lua Nova”.

Nesta
Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se no sentido de que seja declarado competente o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente conflito consiste em definir se há, nos autos, elementos probantes de que as práticas delitivas imputadas aos indiciados foram perpetradas no bojo de uma “organização criminosa”, e, com isso, definir a competência para julgamento do feito, se do Juiz da Vara Criminal de Abaetetuba/PA ou se do Juiz da Vara de Combate às Organizações Criminosas da Capital.

Preliminarmente
, há de se frisar que, como alhures mencionado, o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA
deixou de suscitar o conflito na forma do art. 116 do CPP, limitando-se, apenas, a determinar a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, para que o feito fosse julgado conjuntamente com o Conflito de Competência nº 0800723-53.2022.8.14.0000, anteriormente distribuído à minha relatoria, visto que ambos seriam conexos. Por tal motivo, os autos foram registrados, no PJE, como Exceção de Incompetência. Veja-se trecho da citada decisão:

“Vistos etc.

1. Compulsando os autos; tendo em vista que o presente feito é conexo ao processo de nº 0006227-28.2020.8.14.0070, processo este que em que foi acolhida a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, tendo sido suscitado conflito negativo de competência, sendo que, outrossim, o douto Órgão Ministerial – GAECO, nos presentes autos, também se manifestou pela exceção de incompetência; assim, pelos motivos e fundamentos expostos na decisão prolatada nos autos de nº 0006227-28.2020.8.14.0070 – decisão em anexo -, determino, com urgência, o encaminhamento do presente feito ao E. TJE/PA, devendo a Secretaria observar para qual desembargador Relator foi distribuído o feito de nº 0006227-28.2020.8.14.0070, uma vez que, como já dito, o presente processo é conexo ao feito de nº 0006227-28.2020.8.14.0070. (...)”

De fato, a alegada conexão existe, uma vez que o conflito de competência anterior diz respeito à ação penal nº 0006227-28.2020.8.14.0070, a qual, assim como a ação penal referente ao presente conflito (nº 0006849-10.2020.8.14.0070) originou-se da Operação Policial “LUA NOVA”, que buscava desbaratar uma associação criminosa que atuava na cidade de Abaetetuba/PA. Em verdade, a investigação criminal originária (n. 00123/2019.100001-9) desdobrou-se em 14 inquéritos policiais distintos, sendo o conflito de competência anterior referente ao chamado “Núcleo 11”, enquanto que o presente feito se refere ao “Núcleo 01”.

Ocorre que o julgamento conjunto, tal como almejado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, não pôde ser realizado, eis que o Conflito de Competência anterior fora decidido monocraticamente apenas dois dias depois da chegada dos presentes autos conclusos para julgamento.

Assim é que, considerando os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, bem como, levando em conta a decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA no conflito anterior –
decisum
este, inclusive, aqui juntado pelo próprio magistrado
a quo
– hei por bem
receber a presente Exceção de Incompetência como Conflito de Competência,
até porque esta é a consequência legal do não reconhecimento, pelo magistrado supracitado, da competência arguida pelo primeiro Juízo a quem fora distribuída a ação penal.

Passo, então, à análise do
mérito
do Conflito.

Inicialmente, imperioso ressaltar que, dados os motivos que abaixo serão expendidos, após análise acurada e detalhada acerca da matéria enfocada, esta Desembargadora, assim como fez no Conflito de Competência nº 0800907-09.2022.8.14.0000 (julgado na Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal realizada no período de 29.03 a 05.04.2022), refluirá do entendimento anteriormente exarado por ocasião do Conflito de Competência nº 0800723-53.2022.8.14.0000, quando, então, fora proferida decisão monocrática entendendo pela caracterização do delito de organização criminosa, concluindo-se pela competência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Examinando detidamente os autos, como acima referido, vejo que se trata da Operação da Polícia Civil do Pará denominada “LUA NOVA” (Investigação Criminal n. 00123/2019.100001-9 – Inquérito Policial n. 00123/2020.100120-0, instaurado pela 4ª RISP - Superintendência Regional do Baixo Tocantins - Abaetetuba, para investigar a suposta prática dos crimes tráfico e associação para o tráfico, tendo o Ministério Público, ao final, denunciado os nacionais
DAYRON ALVES DA SILVA, NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO, BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA - “BIG”, MAURI EDSON VULCÃO COSTA - “DEÓ”,

MAX JUNIOR VULCÃO COSTA - “BAKÁ”, JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA - “DEDEL”, CLEITON MARQUES CARVALHO - “MESSAN”, MARIO JUNIOR FERREIRA MARQUES - DINHO, RAFAEL CORREA DA COSTA - “RAFA” ou “RF”, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO - “RAMON”, MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES - “NHO/YO”, e EMANOEL FERREIRA MARGALHO - “TAX” ou “TACHI”
, que culminou na presente ação penal.

Transcrevo
in litteris
a peça acusatória:

“(...) Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que durante a operação denominada “Lua Nova”, coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com 0 fim de combater a comercialização de substância entorpecente dentro do município, por meio de coleta de provas, sobretudo interceptações telefónicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelho celulares, autorizadas pelo Juízo desta Comarca, fora constatado que os denunciados DAYRON ALVES DA SILVA, NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO, BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA - “BIG”, MAURI EDSON VULCÃO COSTA - “DEÓ”, MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA - “BACÁ”, JORGE HIDELBRAND ARNAUD RÒDRIGUES DA,SILVA- “DEDEL”, CLEITON MARQUES CARVALHO - “MESSAN", MARIO JÚNIOR FERREIRA MARQUES - “DINHO", RAFAEL CORRÊA DA COSTA - “RAFA” ou “RF”, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO- “RAMON", MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES - “NHO/YO” e EMANOEL FERREIRA MARGALHO - “TAX” ou “TACHI”,
praticaram reiteradamente crime de tráfico de drogas neste município e, ainda, se associaram de forma estável e duradoura com o fim específico de cometer o referido delito
(fl. / IPL).

Constam das peças informativas policiais, que o denunciado DAYRON ALVES DA SILVA, muito embora estivesse preso durante a referida operação, as investigações confirmaram sua participação no comércio ilegal de substância entorpecente, bem como seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (fls. 48-50 IPL).

Uma vez custodiado, a companheira de DAYRON, a denunciada NIRLANE RODRIGUES MONTEIRO, teria ficado encarregada de cuidar pessoalmente do negócio ilícito. Dessa forma, ficou comprovado que NIRLANE era a responsável pelo armazenamento e distribuição das substâncias entorpecentes, tendo em uma das conversas interceptadas com autorização judicial, DAYRON e NIRLANE se desentendem por conta do peso das drogas (fl. 86 IPL).

Ressalta-se que a denunciada BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA - “BIG”, é companheira do denunciado CLEITON MARQUES CARVALHO - “MESSAN”, *o qual é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e exerce cargo de liderança (Disciplina Final da Cidade de Abaetetuba) na citada facção. Durante as investigações, “MESSAN” era considerado foragido da justiça e nesse período buscou refúgio na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na “Favela da Rocinha”, juntamente com os denunciados “DEÓ” e “RAFA”, tendo a companheira de “MESSAN" (denunciada BENEDITA - “BIG”) ficado como responsável por gerir pessoalmente a venda e armazenamento de drogas, conforme comprovam os diálogos interceptados (fls. 83-85 IPL).

O denunciado MAURI EDSON VULCÃO COSTA - “DEÓ” durante as fases de investigações da citada operação, foi considerado um dos indivíduos que orquestra toda a associação criminosa investigada, associação esta dirigida à prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra o património e tráfico de entorpecentes (fl. 18 IPL). Apurou-se que “DEÓ” utiliza dois nomes distintos, o primeiro MAURI EDSON VULCÃO COSTA (nome de batismo) e MARLON DA SILVA COSTA (identidade falsa), tendo em ambos os nomes registros de instauração de procedimentos criminais. Finalmente, as transcrições das conversas interceptadas com autorização judicial, apurou-se que "DEÓ” é o “grande empresário” na venda e distribuição de entorpecentes, pela arrecadação do comércio ilícito, distribuição e cobrança das substâncias entorpecentes (fls. 32-39 IPL).

O denunciado MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA - “BACÁ”, irmão do denunciado MAURI EDSON - “DEÓ”, é tido como extremamente perigoso, visto responde a vários crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, dentre outros delitos. Durante as investigações, fora possível apurar que “BACÁ” era o maior líder da criminalidade abaetetubense e que, durante o período em que esteve preso no Estado do Pará, coordenava e gerenciava o tráfico de drogas nesta Urbe (fls. 18/20-25 IPL).

O denunciado JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA- “DEDEL”, durante as investigações de campo, constatou-se que “DEDEL” ocupava o cargo denominado "Disciplina Final” de Abaetetuba na facção criminosa Comando Vermelho e é tido como um dos indivíduos que orquestra toda a associação criminosa ora investigada, associação esta dirigida à prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra o patrimônio, tráfico de entorpecentes e homicídios (fls. 51-59 IPL).

Finalmente, os denunciados MARIO JÚNIOR FERREIRA MARQUES - “DINHO”, VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO- “RAMON”, RAFAEL CORRÊA DA COSTA - "RAFA” ou “RF”, MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES - “NHO/YO” e EMANOEL FERREIRA MARGALHO - “TAX” ou “TACHI” (fl. 30 IPL), durante as investigações, foi possível identificar que os acusados eram tidos como uma das principais lideranças no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, neste município, onde exerciam o cargo de “Disciplina Final” (fl. 18 IPL). Imagens de Relatório de Missão Policial, comprovam que os denunciados eram também líderes da citada facção (fls. 43-46/119/149-151 IPL).

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor do referido termo, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal. (...)”

Necessário se faz uma breve explanação sobre o tema organização criminosa.

Em linhas gerais, organização criminosa pode ser conceituada como uma
entidade coletiva ordenada em função de estritos critérios de racionalidade
em que
cada um de seus membros realiza uma determinada função
para qual se encontra especialmente capacitado em razão de suas aptidões ou possibilidades pessoais. Assim agindo, a organização alcança
características próprias de uma sociedade de profissionais do crime
na qual se manifesta um sistema de relações específicas definidas
a partir de deveres e privilégios recíprocos
.

Colaciono o que disciplina o art. 1º, §1°, da Lei n° 12.850/2013:

"Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Do conceito acima referenciado, evoluíram a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da Organização Criminosa descrita na “Convenção de Palermo”, além dos elementos estruturais definidos no art. 288 do CPB, também seria necessária a presença de outras características como: previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

Cabe aqui transcrever, por serem mais esclarecedoras, as lições de
José Paulo Baltazar Junior,
mestre e doutor em Direito pela UFRS, o qual enumerou, antes da definição legal estabelecida pela Lei nº 12.850/13, quais os elementos primordiais para caracterização de uma organização criminosa:
a)
pluralidade de agentes;
b)
estabilidade ou permanência;
c)
finalidade de lucro;
d)
organização;
e)
hierarquia;
f)
divisão de tarefas;
g)
compartimentação;
h)
conexão com o estado;
i) corrupção; j) clientelismo; k) infiltração; l) violência; m)
exploração de mercado ilícito;
n)
monopólio ou cartel;
o)
controle territorial;
p)
uso de meios tecnológicos;
q)
transnacionalidade;
r)
obstrução à justiça.

Importante registrar que, segundo o próprio autor, os elementos acima transcritos
podem
ou
não estar presentes de forma integralmente cumulativa, sendo necessário
, contudo,
no mínimo
, a presença de
pluralidade de agentes, estabilidade, finalidade de lucro e organização sólida.

É cediço também que entre os critérios já estabelecidos em lei e reconhecidos pela doutrina, acrescenta-se três pontos que podem ser observados pelo julgador na hora de concluir pela existência ou não da estrutura associativa prevista na Lei 12.850/13:

1)
Plena demonstração do
animus
associativo entre quatro ou mais pessoas, com fins criminosos
, o que não se confunde com relações trabalhistas, negociais ou partidárias, com fins lícitos. Caso se considere que a estrutura da relação lícita tenha sido utilizada para a prática de delitos, deve-se demonstrar em que momento aquela estrutura deixou de ser lícita e passou a buscar fins ilícitos; ou seja, é preciso delimitar em que circunstâncias de tempo, modo e lugar surgiu a
affectio criminis societatis
;

2)
Divisão ordenada de tarefas com objetivos previamente ajustados
(não bastam meras descrições de atividades laborativas anteriormente desempenhadas)
em torno dos crimes almejados pela organização, que devem possuir, por determinação legal, caráter transnacional ou que sejam punidos com pena máxima superior a quatro anos
, circunstância esta que deve ser previamente demonstrada e perquirida;

3)
Direcionamento da atividade criminosa a um objetivo mútuo, perseguido igualmente por todos os membros da organização, sem o qual não seria possível estabelecer a relação de permanência entre eles.
Em outros termos, o pressuposto básico para caracterização de uma organização criminosa deve ser a comprovação de um ajuste criminoso com fins declaradamente ilícitos entre os seus membros e não meras conjecturas sobre relações políticas, empregatícias ou empresariais.

Com efeito, ao se examinar acuradamente os autos de inquérito policial, ou mesmo a denúncia oferecida, não se vislumbram,
ao menos por ora
, a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelos denunciados. O que se vê é, tão somente, a união previamente deliberada para o cometimento de crimes diversos no município de Abaetetuba/PA, com uma possível ligação à facção criminosa Comando Vermelho, sem qualquer outra particularidade.

O próprio relatório policial que serve de arrimo para o oferecimento da denúncia é claro ao explicitar que não há comprovação da existência de organização criminosa (fl. 2223 – ID n. 7969416),
verbis
:

“(...) Apesar das investigações não terem demonstrado, pelo menos a priori, a existência de Organização Criminosa, com os contornos e requisitos exigidos pela Lei nº 12.850/2013, dentre eles compartimentação de tarefas e estrutura ordenada, temos que o conjunto probatório e as incontestáveis evidências obtidas pela equipe de investigação puderam comprovar que todos os indivíduos investigados se relacionam entre si de alguma forma, seja ela direta e/ou indireta. Ou seja, vale dizer que todos os investigados envolvidos com o tráfico de drogas acabam se inter-relacionando, salientando-se que alguns indivíduos são considerados ‘faccionados’ enquanto outros integram o denominado ‘crime neutro’ (...)”

Da mesma forma, a denúncia, apesar de descrever as funções de cada membro da associação criminosa, atribui a eles apenas a capitulação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n.º 11343/06), e não aquela referente ao delito de organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12850/13).

Ressalte-se, aliás, que
a simples a divisão de tarefas e o grande número de denunciados, por si só, não é determinante para a caracterização da organização criminosa
, pois essa característica também faz parte dos crimes perpetrados em concurso de agentes. A caracterização da organização criminosa demanda, como dito, o preenchimento de outros requisitos.

A esse respeito, transcrevo parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, através da qual ele suscitou o conflito nos autos nº 0006227-28.2020.8.14.0070, e na qual aquele magistrado pontua, com precisão, o porquê da não caracterização da organização criminosa, no caso em tela:

“(...) 2 -
Não verificado, prima facie, outrossim, a clara divisão de tarefas que exige o conceito de organização criminosa
, que não se trata da divisão existente em todo delito praticado em concurso de pessoas,
mas sim de uma divisão de tarefas particular, própria, ou seja, que cada membro do grupo tenha “uma atribuição particular, respondendo pelo seu posto
” (Guilherme de Souza Nucci, in Organização Criminosa, 3ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora FORENSE, página 15).

Nesta senda, cada membro da organização criminosa exerce uma
função definida, específica
, o que não se evidencia na espécie, não se confundindo a divisão de tarefas, que trata a lei de organizações criminosas, com a divisão de tarefas existente em qualquer delito, como, por exemplo, em um roubo de um aparelho celular de um transeunte, executado por duas pessoas, onde uma dirige a motocicleta e o outro, que vai na garupa, empunha uma arma e subtrai da vítima o seu aparelho celular.

Nesta hipótese citada, há divisão de tarefas na execução do delito, mas não é a divisão de tarefas que exige a lei de organizações criminosas, que trata de
uma divisão de tarefas, predefinida, específica, de maneira estável e permanente, de modo que cada um responda pelo seu posto, como já citado
.

(...)

3 - Não há, outrossim,
indicativos de conexão com o poder público
,
corrupção de agentes públicos, complexidade ou planejamento sofisticado, com a utilização de métodos refinados, assim como penetração social relevante
.

Para fins de identificação da atuação de organizações criminosas, a título exemplificativo, destaca-se o COMANDO VERMELHO, O PCC, dentre outras já conhecidas, assim como a investigação desenvolvida na operação “Lava Jato”, na qual fora descoberto esquema criminoso envolvendo grandes empreiteiras de destaque no cenário nacional, funcionários da Petrobrás, diretores daquela sociedade de economia mista, operadores financeiros e,
inclusive, agentes políticos, de modo a se verificar uma conexão estrutural entre a organização criminosa e o Poder Público, restando plenamente evidente a macrocriminalidade exigida para a caracterização de organizações criminosas, nesta hipótese.

(...)

Tais circunstâncias, todavia, não são observadas no caso sub examen.

Nesse contexto, ressalta-se que na atividade criminosa atribuída aos ora denunciados não há quaisquer indicativos da existência de uma eventual macrocriminalidade, de corrupção de agentes públicos, de estrutura complexa com tentáculos enraizados na estrutura do Poder Público, ou de qualquer simbiose com o mesmo, sendo certo que o esquema criminoso narrado nos autos carece de qualquer complexidade ou planejamento sofisticado.

Ocorre, portanto, que, diferentemente da hipótese dos autos, o crime organizado funciona como verdadeiro “vírus criminoso”, cuja nocividade social tem caráter expansivo, marcado pela propagação de sua influência para outros setores da sociedade e do poder público, inclusive com a cooptação de agentes públicos de posição destacada nos mais elevados níveis da estrutura estatal, ou seja, as condutas atribuídas aos denunciados, com a utilização de métodos pouco sofisticados e sem maiores refinamentos, não se enquadram no conceito de organização criminosa, sendo certo que tais elementos (sofisticação e refinamento) estão presentes nas organizações criminosas
.

(...)

4 - Não há evidências, outrossim, de
ramificações
, controle territorial,
sendo certo que as organizações criminosas têm caráter expansivo, com ramificações, expansão de seus tentáculos.

No mesmo sentido, leciona Lorenzo M. Bujosa Vadell:

“
Atualmente o problema mais crítico talvez se encontre na magnitude das complexas ramificações das organizações criminais e nas dificuldades para a persecução dessas atividades ilícitas que nos dias atuais se beneficiam das limitações dos nossos ordenamentos jurídicos tradicionais e, sobretudo, das dificuldades na coordenação de uma resposta global e necessariamente cooperativa na persecução penal por parte dos Estados’
(VADELL, Lorenzo M. Bujosa. La prueba testiomonial ante la delincuencia organizada. México: Porrua, 2006.

P. XXI).

5-
Não verificado, ainda, a existência de indicativos do crime de lavagem de dinheiro, crime este presente em toda organização criminosa, para poder processar os seus ganhos, revestindo-lhes de aparência lícita, como é consabido, fato não evidenciado no caso sub examen
:

“
Crime de lavagem de dinheiro é fator absolutamente necessário a qualquer organização criminosa, que, de uma forma ou de outra precisa processar os ganhos ilícitos revestindo-lhes de aparência lícita
(...).
É possível afirmar que toda organização criminosa pratica crime de lavagem de dinheiro
.
A recíproca não é verdadeira, entretanto, já que nem todo agente que pratica lavagem de dinheiro pertence a organização criminosa.” (MENDRONI, ibid., p. 39).

(...)

6- Registre-se que uma organização criminosa pode ser conceituada como a associação estável de quatro ou mais pessoas, de caráter permanente, com estrutura empresarial, liderança, padrão hierárquico-piramidal, divisão de tarefas predefinidas, complexidade nas suas ações, objetivando a perpetração de infrações penais, de elevada lesividade social, com métodos sofisticados e de penetração social relevante, com escopo prioritário de lucro e poder a ele relacionado, mediante a utilização de meios intimidatórios, como violência e ameaças, com o estabelecimento de conexão estrutural ou funcional com o Poder Público, especialmente via corrupção — para assegurar a impunidade, pela neutralização da ação dos órgãos de controle social e persecução penal —, o fornecimento de bens e serviços ilícitos e a infiltração na economia legal, por intermédio do uso de empresas legítimas, sendo ainda caracterizada pela territorialidade, formação de uma rede de conexões com outras organizações ilícitas, instituições e setores comunitários e tendência à expansão e à transnacionalidade, eventualmente ofertando prestações sociais a comunidades negligenciadas pelo Estado.

O crime organizado é, conforme já dito, espécie de macrocriminalidade perpetrada pela organização criminosa,
não sendo uma simples reunião de pessoas
.

(...)

Ora, é consabido que
as organizações criminosas são grupos criminosos sofisticados
,
que se utilizam de métodos refinados
,
com expansão de suas atividades e seus tentáculos
,
realizando atividades criminosas com complexidade
, penetração social,
ocupando-se com a macrocriminalidade
, com presença inafastável de uma
liderança, cadeia hierárquico-piramidal
,
gerenciamento empresarial
etc., sendo verdadeiras “empresas” para a consecução de atividades criminosas, não se confundindo com atividades criminosas praticadas por grupos sem tais características e maiores complexidades.

Luiz Flávio Gomes e Raul Cervini, por sua vez, na publicação intitulada “Crime Organizado: Enfoques Criminológico, Jurídico e Político Criminal”, pg. 92/98, listam traços de identificação da organização criminosa, quais sejam:

“(...) 1) previsão de acumulação de riquezas indevida ou de forma ilícita;
2) hierarquia estrutural; 3) planejamento empresarial envolvendo, por exemplo, custo das atividades, forma de pagamento do pessoal, programação do fluxo de mercadorias, planejamento dos itinerários, etc.; 4) uso dos meios tecnológicos sofisticados; 5) recrutamento de pessoas e divisão funcional de atividades (...)”.

Segundo Baltazar, é possível ressaltar o reconhecimento de algumas características listadas pela doutrina e jurisprudência como sendo básicas de uma facção:

“[...] pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, finalidade de lucro, divisão do Trabalho, estrutura empresarial,
hierarquia, disciplina
, conexão com o Estado,
corrupção, clientelismo, violência, relações de rede com outras organizações, mobilidade de agentes
, exploração ilícita de mercados lícitos,
monopólio ou cartel, controle territorial, uso de meios tecnológicos sofisticados, internacionalidade, embaraço do curso processual, compartimentalização
” (BALTAZAR, 2010, p. 521).

Registre-se, ainda, a lição de Marcelo Batlouni Metroni e Rodolfo Tigre Maia, citados por Guilherme Nucci In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, Volume 2, p.86/87,
para os quais a organização criminosa funciona como uma verdadeira empresa voltada à prática de crimes, sendo que Nucci finaliza afirmando, verbis:

“(...)
Não se pode discordar dessa visão empresarial do crime, que se molda como se fosse autêntica corporação, com “diretorias, gerências regionais e locais, funcionários”, na busca do lucro, em estrita hierarquia, com invasão nas entranhas dos órgãos estatais, dispondo de tecnologia de ponta, conexões variadas no mercado, atitudes de controle estrito de obediência, validando a violência como exemplo para a fidelidade de seus membros e espalhando-se, sempre e cada vez mais, não somente pelo território nacional, mas sobretudo para outros países. (...)”.

Assevere-se que não há que se confundir o crime de organização criminosa, previsto art. 2º, da Lei nº. 12.850/13, com o de associação criminosa para o tráfico, previsto do art. 35, da Lei nº 11.343/06. A despeito de alguns dos elementos caracterizadores de uma organização criminosa também servirem para caracterizar as associações criminosas,
é consabido que tais delitos são distintos
,
a associação criminosa para o tráfico, tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é menos sofisticada, se utiliza de métodos pouco refinados, prescinde da existência de um líder, de cadeia hierárquico piramidal, de modelo empresarial, não se ramifica em regra, expandindo os seus tentáculos, não contém relevante penetração social, diferentemente da organização criminosa, que possui tais elementos, sendo a organização criminosa um plus em relação ao delito de associação criminosa.
(...)”

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Apuração dos crimes previstos no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal - Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital – Remessa da ação penal ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal, em razão de indicação, na denúncia, de delito praticado sob organização criminosa, sem capitulação na peça acusatória – Descabimento ––
Conduta tipificada no artigo 171 do Código Penal, que escapa da competência da Vara Especializada – Artigos 2º e 3º, da Resolução 811/2019 do Órgão Especial – Competência fixada com base na imputação contida na denúncia – Tipificação feita pelo titular da ação penal que deve ser considerada
– Alteração da capitulação da conduta antes da instrução processual – Impossibilidade - Observância dos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal – Conflito de Jurisdição conhecido para declarar a competência do MM Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0036977-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Crim; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Conflito Negativo de Jurisdição – Pedido de autorização para busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e prisão cautelar - Delito de roubo, possivelmente praticada por organização criminosa – Ação originariamente distribuída ao Juízo do local dos fatos – Determinação de redistribuição dos autos ao juízo onde se apura delitos praticados com semelhantes modus operandi envolvendo parte dos agentes envolvidos no crime em comento – Impossibilidade – Ausentes indícios mais contundentes de ação praticada por organização criminosa eventualmente integrada pelos investigados – Delitos, a princípio, independentes – Possível ligação entre as ações que emana de mera conjectura, ainda não confirmada – Hipóteses do art. 76 do CPP não caracterizadas – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guará).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0011867-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCLUSÃO PRECOCE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, define o conceito de organização criminosa: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 2. In casu, os elementos estruturais necessários para a formação de grupo criminoso ainda não se encontram presentes. As investigações policiais sequer foram concluídas, os criminosos não foram identificados, não há identificação de hierarquia, de divisão de tarefas e planejamento empresarial.
A conclusão do juízo suscitado foi prematura, sem nem mesmo ouvir a Promotoria de Justiça a ele vinculada, prolatada a quando da requisição de autorização judicial para interceptações telefônicas, com o fim de identificar os envolvidos, portanto, ainda sem elementos concretos que indiquem a existência da organização criminosa
. 3. Resta procedente o conflito de competência suscitado pela Vara Especializada, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia. 4. Conflito conhecido e julgado procedente. Decisão unânime.(Conflito de Jurisdição, Ac. Nº 187.759, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-04) Ante o exposto, julgo procedente o Conflito de Jurisdição e declaro o Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga competente para processar e julgar o feito.

Belém, 07 de março de 2019. Des. Rômulo Nunes - Relator
(TJPA - 2019.00858334-67, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-12)

Por conseguinte, em não se podendo concluir, de forma prematura, que tratam os presentes autos de organização criminosa, tratando-se, por ora, conforme o relatório do inquérito policial e a denúncia, de associação criminosa para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes no município de Abaetetuba/PA, ainda que deveras estruturada e contando com grande número de réus, é daquele Juízo local a competência para processar e julgar a ação penal em testilha.

Por todo o exposto, acompanho o entendimento ministerial e
conheço do conflito suscitado para julgá-lo procedente e fixar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA,
para
processar e julgar o feito
.

Diante da mudança de entendimento desta relatora, julgo de bom alvitre seja oficiado ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, a fim de que se lhe dê ciência do resultado do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2022